Tribunal: TCU
Processo: 019.598/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Coruripe/AL para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Advogado da União Paulo Sérgio Souza Barbosa - Procuradoria Regional da União da 5a Região/AGU, em face de possíveis irregularidades na aplicação de recursos derivados de precatório de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Coruripe (AL); Considerando que as medidas saneadoras adotadas nos autos (diligências, audiências e oitivas) evidenciam ter havido, em abril de 2024, rateio irregular de R$ 17.104.961,04, provenientes de precatório do Fundef pago ao Município de Coruripe (AL) em 28/6/2017 (PRC 147190-AL, extraído dos autos do processo 0800632-48.2015.4.05.8000 - 2a Vara Federal de Alagoas), portanto, anteriormente à Emenda Constitucional 114/2021, conduta esta vedada pelos arts. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 70 da Lei de Diretrizes e Bases, 2o da Lei 9.424/1996, 21 da Lei 11.494/2007 e 25 da Lei 14.113/2020; Considerando que as razões de justificativa do Prefeito à época dos fatos (Marcelo Beltrão Siqueira), as respostas do Município de Coruripe (AL) à oitiva lhe enviada, bem assim os novos elementos trazidos aos autos pela municipalidade à peça 92, defendem a regularidade do rateio ao afirmarem que a conduta impugnada decorreria de decisão homologatória proferida nos autos de n. 0813739-81.2023.4.05.8000, o qual consiste em procedimento de jurisdição voluntária movido pelo próprio Município, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coruripe (SINDCOMP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas - SINTEAL; Considerando, contudo, que a referida decisão judicial que homologou o acordo entre o Município de Coruripe (AL) e os Sindicatos não afasta as responsabilidades do gestor ou do ente municipal pois a autocomposição reveste-se de conteúdo volitivo atribuído aos signatários do acordo, conforme se colhe de precedentes do Tribunal constantes dos Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário e 2.758/2020-TCU-Plenário, ambos relatados pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que a Matriz de Responsabilização apresentada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos em seus pareceres uniformes às peças 89-91 aponta, corretamente, como irregularidade justamente a " Realização de acordo extrajudicial relativamente ao rateio de precatório do Fundef e realização de pagamentos a esse título, no importe total de R$ 17.104.961,04 a esse título" (grifos acrescidos); e Considerando que, nos termos dos arts. 47 da Lei 8.443/92 e 252 do RITCU, configurada irregularidade da qual decorra dano ao erário, será autuada a tomada de contas especial respectiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III e V, "g", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar a constituição de processo apartado dos presentes autos, autuando-o como Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do Regimento Interno/TCU, com a citação do Município de Coruripe (AL), em solidariedade com Marcelo Beltrão Siqueira (CPF XXX.934.595-XX), para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef a quantia de R$ 17.104.961,04, discriminada no quadro abaixo, com atualização monetária desde as datas de efetivo desembolso, em função do pagamento de rateio/abono indenizatório a profissionais do magistério com recursos de precatório do Fundef, violando os arts. 60 do ADCT, 70 da LDB, 2o da Lei 9.424/1996 e art. 21 da Lei 11.494/2007 (substituído pelo art. 25 da Lei 14.113/2020): VALOR DATA R$ 12.610.876,76 19/4/2024 R$ 3.736.527,59 25/4/2024 R$ 757.556,69 30/4/2024 c) informar a prolação do presente Acórdão ao representante, ao Município de Coruripe (AL) e a Marcelo Beltrão Siqueira; e d) apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.598/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Marcelo Beltrão Siqueira (XXX.934.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Coruripe (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representante: Advocacia Geral da União (AGU). 1.7. Representação legal: Maycon Victor Gomes dos Santos (14721/OAB-AL), representando Município de Coruripe (AL). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.